Tribunal: TJES
Processo: 0000218-02.2018.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000218-02.2018.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY GOMES LEMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. MATÉRIA PREQUESTIONADA.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O não acolhimento dos argumentos defensivos não importa em omissão. 2. Prequestionados os artigos 59 e 68 do Código Penal e artigo 93, IX, da Constituição Federal. 3. Embargos conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0000218
-
02
.20
18
.8.08.00
01

EMBARGANTE: WESLEY GOMES LEMOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
WESLEY GOMES LEMOS
em face do acórdão que negou provimento ao recurso interposto.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgamento da apelação, cujo acórdão ficou assim ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO PENA BASE. RECURSO DESPROVIDO. 1. não há que se falar em insuficiência de provas, eis que os depoimentos são harmônicos no sentido da autoria do delito de tráfico de drogas por parte da recorrente. A materialidade e a autoria do delito de tráfico está evidenciada pelos: Auto de Apreensão, fl.10, do Auto de Constatação provisório de natureza e quantidade da droga às fls. 11, do Boletim Unificado às fls. 25/26, depoimentos prestados pelos policiais militares às fls. 07/08 e mídia fls. 256. 2.
Valoradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, bem como os critérios adicionais previstos no artigo 42 da Lei de Drogas, não há dúvidas de que existem motivos para a majoração empreendida em 1º grau.
3. Embora a abordagem utilizada possa não ser ideal, e a uniformidade nos testemunhos cause estranheza, os depoimentos prestados não possuem vício ou irregularidades.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando “os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”, de sorte que não existindo nenhum desses vícios não há como dar provimento ao recurso.

A defesa aponta vícios de omissão em relação à fundamentação das circunstâncias judiciais que respaldaram a exasperação da pena base, o que não se verifica diante da análise realizada na decisão embargada:

[...]

Na primeira fase, o juiz sentenciante reconheceu como desfavorável ao réu as circunstâncias judiciais das circunstâncias do crime, em razão de o mesmo ter empreendido fuga, colocando em risco a integridade física dos policiais militares envolvidos na operação, bem como de transeuntes.

Diante disso, fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão.

Compulsando os autos, pude verificar que ao receber ordem de parada, o apelante prosseguiu em alta velocidade em direção ao centro de Afonso Cláudio-ES, sendo mobilizadas outros destacamentos para realização da abordagem, tendo o condutor do veículo resistido as diversas ordens de parada, conduzindo o carro de forma perigosa.

Assim, razoável e proporcional, além de suficiente à adequada reprovação da conduta, a fixação da pena-base pouco acima do mínimo legal, mormente diante das balizas estabelecidas pelo preceito secundário da norma, entre 5 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão.

O
quantum,
aliás, já foi bastante favorável ao réu, se considerada a gravidade das circunstâncias negativas.

Dessa forma, entendo que adequadamente agiu o magistrado a quo ao aplicar a pena base, inexistindo exasperação à pena imputada.

[...]

É imperioso ressaltar que a jurisprudência nos indica que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada (EDcl no AgInt no REsp n. 1.707.456/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023).

Ademais, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Nesse contexto, infere-se que não há omissão a ser sanada, uma vez que se encontra expresso no acórdão os motivos para a majoração empreendida em 1º grau, conforme destaquei na transcrição acima.

Registro, por fim que, conforme o entendimento do STJ, o réu não possui direito à adoção de alguma fração de aumento específica, para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor, sendo uma atividade discricionária do Magistrado (Agravo Regimental no REsp n. 1.927.321/RS,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 16/10/2023
, DJe de 25/10/2023).

Dessa forma, não há vício a ser sanado, de modo que fica evidente tratar-se de mera irresignação com o entendimento exarado no acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos embargos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.